Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-86.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-86.2019.8.14.0032

APELANTE: ANTONIA AUDILENE ARAUJO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES DE ESCOLARIDADE E PÓS-GRADUAÇÃO. CARGOS DISTINTOS. FATO GERADOR AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PARA APOSENTADORIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, ocupante de dois cargos de professora, objetivando o pagamento da gratificação de escolaridade de nível superior (80%), da gratificação de pós-graduação (10%) e reflexos para fins de aposentadoria. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, limitando à gratificação de pós-graduação (10%) a partir da data do diploma, e afastando a cumulação das demais vantagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é possível a cumulação das gratificações de escolaridade e de pós-graduação previstas na legislação municipal;
(ii) saber se a servidora tem direito à percepção das gratificações em ambos os vínculos funcionais;
(iii) saber se as referidas gratificações integram a base de cálculo da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Leis Municipais nº 4.662/06 e nº 4.754/10 preveem, de forma expressa, o direito à gratificação de escolaridade de 80% e gratificação de pós-graduação de 10%, sem vedação à cumulação de ambas, desde que presentes os requisitos legais.

4. A cumulação é autorizada pelo art. 40, §4º, da Lei 4.754/10, ao estabelecer que as gratificações serão cumulativas conforme a categoria do professor.

5. A autora exerce regularmente dois cargos públicos de professora, com matrículas distintas, preenchendo os requisitos legais para percepção das gratificações em cada vínculo, não havendo bis in idem.
6. As gratificações integram a remuneração do servidor e, por sua natureza permanente, são incorporáveis à aposentadoria, conforme o regramento estatutário municipal.

7. Ausência de vedação legal expressa à incorporação dos valores à base de cálculo da inatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público municipal ocupante de dois cargos de professor tem direito à percepção da gratificação de escolaridade de nível superior (80%) e da gratificação de pós-graduação (10%) em ambos os vínculos, desde que preenchidos os requisitos legais e inexistente vedação expressa.

2.

As gratificações de natureza permanente previstas nas Leis Municipais nº 4.662/06 e 4.754/10 integram a remuneração e são incorporáveis para fins de aposentadoria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800372-86.2019.8.14.0032.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe proviment
o
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIA AUDILENE ARAUJO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança nº 0800372-86.2019.8.14.0032
, ajuizada por ANTONIA AUDILENE ARAUJO DA SILVA em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, servidora pública municipal desde 2007, ocupante do cargo de professora pedagógica em nível médio nas séries iniciais, alegou que, após obter grau de nível superior em 2008, teria direito à gratificação de escolaridade de 80%, nos termos das Leis Municipais nº 4.662/06 e 4.754/10, além do adicional de 10% por pós-graduação, do adicional de tempo de serviço (15%), e da gratificação de magistério (50%), pugnando pela incorporação e pelo pagamento das referidas verbas, bem como dos valores retroativos devidos no período quinquenal anterior à propositura da demanda.

Posteriormente, houve aditamento à inicial, para que fosse reconhecido e determinado: (i) o pagamento dos valores retroativos da diferença da gratificação de escolaridade de nível médio (40%), (ii) da gratificação de escolaridade de nível superior (80%), e (iii) da gratificação de título de pós-graduação (10%), com pedido de incorporação de todas às verbas e reflexos para aposentadoria.

O Município de Monte Alegre apresentou contestação, na qual inicialmente alegou dificuldades de acesso aos documentos por motivo de sigilo e, posteriormente, defendeu a improcedência dos pedidos, sustentando, em suma, que não seria possível a acumulação das gratificações pretendidas, invocando violação ao princípio do não bis in idem, além da necessidade de observância à legislação municipal.

Em sentença, o Juízo de origem, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o Município de Monte Alegre a incluir, nos vencimentos da autora, o pagamento da gratificação de titularidade de pós-graduação, no valor de 10% sobre o vencimento base, a partir do recebimento do diploma de pós-graduação (23/03/2015), com valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária, afastando a possibilidade de cumulação das demais vantagens/gratificações, especialmente a gratificação de escolaridade de nível superior (80%), bem como a pretensão de reflexos em aposentadoria, tudo conforme fundamentação exposta.

Inconformada, a autora interpôs a presente
Apelação
, sustentando, em síntese: (i) que exerce dois cargos de professora, sendo indevida a limitação de pagamento da gratificação de escolaridade de 80% apenas para uma matrícula; (ii) que é possível a cumulação das gratificações previstas, haja vista possuírem fatos geradores distintos; (iii) que os dispositivos legais municipais amparam a concessão das gratificações pleiteadas; e (iv) que a sentença merece reforma para reconhecer a totalidade dos pedidos deduzidos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença de mérito, sendo incluído nos vencimentos da Autora a gratificação de escolaridade no importe de 80% (oitenta por cento), referente ao vínculo evidenciado pela matrícula n.º 003982-9.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta por Antonia Audilene Araújo da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança, reconhecendo apenas o direito à gratificação de pós-graduação (10%), e afastando o pagamento cumulativo das demais gratificações pleiteadas.

A controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de percepção, pela autora, da gratificação de escolaridade de nível superior (80%) em duas matrículas funcionais distintas, bem como o pagamento retroativo dos valores, em virtude do exercício efetivo do cargo de professora em ambas as matrículas, e o direito de incorporação dessas vantagens para fins de aposentadoria.

Por sua vez, o Município recorrido sustenta, em síntese, que o pagamento de gratificação por nível superior cumulada com outras vantagens configuraria bis in idem, afrontando o princípio da razoabilidade e, por conseguinte, o ordenamento jurídico, ao permitir a acumulação de benefícios de mesma natureza. Tal argumento, contudo, não resiste a uma análise sistemática das normas locais e do regime jurídico dos servidores do Município de Monte Alegre.

Em primeiro lugar, a distinção entre adicionais e gratificações está claramente delineada nas Leis Municipais n. 4.080/93, n. 4.662/06 e n. 4.754/10. O art. 14, inciso I, da Lei 4.662/06, dispõe expressamente que os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida é de nível superior fazem jus à gratificação de 80% sobre o salário base, enquanto o art. 40, inciso III, da Lei 4.754/10, reitera o direito à referida gratificação.

Não há, em tais dispositivos, qualquer restrição à cumulação da referida verba com outras de natureza diversa, como adicionais de tempo de serviço, de magistério ou de pós-graduação, desde que preenchidos os requisitos legais para cada rubrica, senão vejamos o disposto no artigo 40, §4º, da Lei 4.754/10:

“Artigo 40...
§ 4º - As gratificações serão cumulativas de acordo com a categoria do professor.”

Portanto, a Lei autoriza expressamente a cumulação das gratificações, desde que respeitada a categoria funcional. A alegação de vedação genérica à acumulação de vantagens carece de amparo legal no âmbito do regime estatutário municipal. Não há dispositivo expresso que impeça o recebimento concomitante das parcelas em discussão, desde que fundadas em fatos geradores autônomos, como é o caso do adicional por pós-graduação (art. 40, VI, Lei 4.754/10) e da gratificação de escolaridade por nível superior (art. 40, III, Lei 4.754/10).

A simples acumulação de verbas remuneratórias previstas em lei, para fatos geradores distintos, não constitui afronta ao princípio da razoabilidade, tampouco configura enriquecimento ilícito do servidor. O princípio da legalidade deve prevalecer no âmbito da Administração Pública, vinculando o pagamento das vantagens e adicionais a partir da comprovação do preenchimento dos requisitos legais objetivos.

No presente caso, restou comprovado que a autora foi aprovada em concurso público para ambos os cargos, preencheu todos os requisitos legais, e passou a exercer, cumulativamente, dois vínculos de professora, ambos com atribuições e jornadas autônomas, razão pela qual faz jus ao recebimento da gratificação de escolaridade de nível superior em ambas as matrículas, inclusive para fins de reflexos em aposentadoria, nos exatos termos da legislação municipal.

Ressalte-se que o pagamento da gratificação em cada matrícula não configura
bis in idem,
pois não se trata de vantagem paga sobre o mesmo vínculo, mas sim do reconhecimento da mesma situação jurídica em cargos distintos, regularmente acumulados e exercidos.

Em mesmo sentido, o parecer ministerial analisou o conjunto normativo local e concluiu, com propriedade, que a autora faz jus ao recebimento das gratificações de escolaridade e de pós-graduação, conforme os percentuais estabelecidos em lei, bem como ao pagamento dos valores retroativos, observado o quinquênio prescricional.

O Ministério Público igualmente consignou que a cumulação das vantagens não encontra óbice legal, devendo prevalecer a interpretação sistemática do ordenamento jurídico municipal, em consonância com o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

No que tange ao argumento de que tais vantagens não poderiam ser incorporadas para fins de aposentadoria, destaco que tanto a Lei 4.662/06 quanto a Lei 4.754/10 estabelecem, de forma clara, a natureza permanente das gratificações de escolaridade e de pós-graduação, as quais integram a remuneração do servidor para todos os efeitos legais.

Com efeito, as vantagens de caráter permanente integram a remuneração, o que pode impactar a base de cálculo para a aposentadoria, se presentes os requisitos objetivos fixados na legislação local.

Apenas em relação ao Abono estabelecido pelo inciso V do art. 40 da Lei 4.754/10, há proibição expressa, o qual não pode ser considerado para aposentadoria, nem integrar remuneração ou produzir efeito previdenciário. Para as demais vantagens (gratificações de escolaridade, adicionais de tempo de serviço, pós-graduação), como já tido, o texto legal não prevê vedação à incorporação para fins de aposentadoria, e não há dispositivo que exclua esses valores da base de cálculo da aposentadoria.

Por fim, reforço a necessidade de observância à legislação municipal vigente, à luz dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia, impedindo-se qualquer tratamento discriminatório entre servidores ocupantes de cargos de mesma natureza e formação acadêmica.

Em sendo assim, imperativo ser reconhecido o direito da autora/recorrente ao recebimento da gratificação de escolaridade de nível superior (80%), da gratificação de pós-graduação (10%), ambas com incorporação para fins de aposentadoria, bem como ao pagamento dos valores retroativos devidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido formulado pela parte autora, conforme a fundamentação.

É como voto.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a concessão da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025